Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. LABORATÓRIO VETERINÁRIO. DIAGNÓSTICO DE ZOONOSES. SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA. RETOMADA DO IMÓVEL INDEVIDA. LEI 8.245/91. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
1. Comprovada a realização exclusiva de exame de brucelose, no DF, pelo laboratório da ré, evidencia-se a relevância pública da prestação do serviço no combate de zoonoses, de sorte a atrair a proteção legal contra rescisão injustificada do contrato de locação do imóvel (Lei 8.245/91, arts. 9o e 53).
2. Indevida a pretensão do locador, que não adimpliu sua obrigação de concessão de nova área para locação, de retirada da locatária do imóvel.